Tribunal: TJMT
Processo: 0002853-26.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002853-26.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TARCISIO MAIA DE PAULA - CPF: 026.040.341-58 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), TARCIANO MAIA DE PAULA - CPF: 038.851.491-41 (APELANTE), FLAVIO ANTONIO MENDES - CPF: 700.864.716-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 549.858.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
ART. 155, §1º E §6º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1º APELANTE
– ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A SUA CODELINQUÊNCIA – PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –
PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO
–

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –

RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO READÉQUO A PENA.

Não há que se falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto de semoventes, consubstanciados no depoimento da vítima e nas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos agentes policiais.

A Defesa em nada insurgiu quanto as penas aplicadas ao primeiro apelante, todavia, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, sendo ao final readequada a pena aplicada.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“
verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
ART. 155, §1º E §6º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
2º APELANTE
–
PLEITO DE REVISÃO DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE

PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO OPERADA – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA –
RECURSO PROVIDO
–

REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA PENA-BASE
.

No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015), desta forma, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria aplicada ao apelante, sendo ao final readequada a pena aplicada.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“
verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002853-26.2019.8.11.0004 – Código 300952,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual condenou
Tarcísio Maia de Paula
, pela prática dos crimes descritos nos art. 155, §1º e §6º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e condenou
Tarciano Maia de Paula,
pela prática dos crimes descritos nos art. art. 155, §1º e §6º, do Código Penal
,

ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, sendo ambos absolvidos do delito tipificado no art. 288,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformados, através da Defesa, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 27876496/27876497). Em suas razões:

- Tarcísio Maia de Paula
, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, visto que o apelante não concorreu para a infração penal, todavia, caso não seja esse o entendimento, seja absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pois não restou comprovado que o réu concorreu para o delito, e em último caso, se necessário, seja absolvido em consonância com o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

- Tarciano Maia de Paula
, requer a compensação da atenuante da confissão nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, com a agravante da reincidência, consoante ao art. 61, inciso I, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 27876950/27876951).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 34042990):

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 1º e § 6º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição de Tarcisio Maia de Paula, ao argumento de insuficiência probatória; pretendida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em favor de Tarciano Maia de Paula - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso
de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002853-26.2019.8.11.0004 – Código 300952,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual condenou
Tarcísio Maia de Paula
, pela prática dos crimes descritos nos art. 155, §1º e §6º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e condenou
Tarciano Maia de Paula,
pela prática dos crimes descritos nos art. art. 155, §1º e §6º, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, sendo ambos absolvidos do delito tipificado no art. 288,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na noite de 04 de marco de 2.019, após as 20h30min, na propriedade rural denominada “Chácara das Araras”, situada na Rua Duque de Caxias, n° 355, no Jardim Nova Barra Sul, nas proximidades da travessia para a Praia da Arara, nesta cidade, os denunciados TARCIANO e TARCÍSIO, agindo em comunhão de propósitos e comunidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 13 (treze) semoventes, raça Nelore (conforme Boletim de Ocorrência de fls. 39/40 - IP), pertencente a vítima, Flavio Antônio Mendes, avaliados conjuntamente em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme auto de avaliação (fls. 46-IP). A res furtiva foi recuperada, apreendida e entregue a quem de direito.

Depreende-se dos autos que, os denunciados, previamente ajustados para subtrairemos semoventes, com o intuito de comercializarem aquele gado ao indiciado LUCIVAM, na data do fato, avistaram o momento em que o ofendido deixou as treze cabeças de gado em sua propriedade rural, no período noturno e, aproveitando-se da menor vigilância daquele local em virtude do horário, aliado ao fato de que não havia funcionário naquela propriedade rural, adentraram naquele lugar fazendo uso do VeiculoF-4000 de propriedade de ambos e embarcaram o gado que estava no curral através do embarcadouro, levando-o em seguida para a propriedade rural pertencente a eles, localizada na margem direita da estrada de acesso ao Distrito da Voadeira, no Bairro Palmares, denominado Sitio Esteves, onde o gado foi desembarcado.

Assim, quando o ofendido retomou a sua propriedade rural, ainda naquela noite, já percebeu que alguém havia ali adentrado, eis que havia deixado a porteira fechada com um arame e a mesma estava aberta, ao que, quando adentrou na chácara, já percebeu a subtração de todo o gado que tinha acabado de deixar no curral, ocasião em que acionou a Policia Militar que, após ter estado no local acompanhado da perícia técnica, partiu em diligências pelas redondezas, com o intuito de localizar seu gado e descobrir quem o subtraiu.

Verifica-se dos autos, que o ofendido, acompanhado da Policia Militar, após terem recebido algumas informações que apontávamos denunciados como sendo os autores do furto do gado, haja vista que os mesmos além de serem conhecidos na região por esta pratica delitiva e terem um caminhão F 4000 (veículo utilizado para retirar o gado da propriedade rural do ofendido, de acordo com as marcas pneumáticas localizadas naquela propriedade rural), foram vistos por algumas pessoas transitando com aquele veículo, durante a noite, após ter ocorrido o furto e ido em direção à BR 070. Assim, a guarnição policial e a vítima se dirigiram a propriedade rural dos denunciados, localizada no Distrito da Voadeira e, logo na entrada, perceberam a existência das mesmas marcas pneumáticas encontradas na propriedade rural do ofendido, sendo, então, localizados no curral daquela chácara todo gado que havia sido subtraído (conforme Laudo de Exame de Local, fls. 100/105 – IP).

Constata-se, ainda, que logo que a guarnição policial chegava a propriedade rural de TARCÍSIO e TARCIANO, foi visualizado que alguém partiu em fuga para a mata, tendo sido localizado o indiciado Sérgio no interior de uma casa, o qual, disse que a pessoa que havia foragido era Marronzinho e que o gado havia sido deixado pelos proprietários daquela propriedade rural na noite anterior e que ainda ajudou a desembarcar o gado do veículo F-4000, usado para levar os semoventes até aquele local.

Inobstante, no momento em que a Policia Militar estava realizando rondas com o intuito de localizar a pessoa que havia se embrenhado na mata, visualizou que o veículo HILLUX, de cor branca, conduzido por LUCIVAM, chegou na chácara dos irmãos TARCÍSIO e TARCIANO, tendo sido localizado com o mesmo o valor de R$ 3.903,00 (três mil, novecentos e três reais) em espécie, restando perfeitamente demonstrado que o mesmo foi aquele local para adquirir os semoventes que haviam sido subtraídos e que já estava previamente ajustado com os demais denunciados para adquirir os semoventes, sendo que LUCIVAM é proprietário de um estabelecimento comercial denominado Supermercado Skinão e o gado adquirido por ele de forma ilícita seria abatido e revendido no açougue daquele mercado.

O indiciado TARCÍSIO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou ter subtraído o gado encontrado em sua propriedade rural, dizendo que referidos semoventes pertencem a Paulo Henrique, cujo pasto teria sido alugado ao mesmo (fls. 16/18-IP).

O indiciado TARCIANO, por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial, acabou confessando ter subtraído os semoventes do ofendido após ter visualizado o mesmo deixando o gado em sua chácara, no período noturno, entretanto, isentou os demais indiciados da pratica delitiva (fls.87/88-IP).

Já o indiciado LUCIVAM, disse ter ido a propriedade rural dos indiciados TARCÍSIO e TARCIANO para um almoço (fls. 13/ 14-IP).

Conclui-se, assim, que os denunciados TARCÍSIO e TARCIANO associaram-se com o fim especifico de cometer crimes de furto de gado, sendo eles especializados em furtos de gado nesta região, haja vista que além de estarem cumprindo pena pela mesma pratica delitiva, possuem contra si instaurados outros inquéritos policiais visando apurar a mesma conduta, o que comprova não só a sua reiteração criminosa, como também a associação existente entre eles para tal pratica delitiva.

Além do que, também restou demonstrado através dos vários inquéritos policiais que estão em andamento na Delegacia de Roubos e Furtos desta cidade, cujas cópias estão anexadas neste procedimento investigativo, que os irmãos TARCÍSIO E TARCIANO também mantinham uma associação criminosa com o denunciado LUCIVAM para a aquisição do gado por eles subtraídos, cuja came era revendida no supermercado deste.

Os indiciados TARCÍSIO e TARCIANO possuem condenação nesta comarca, sendo, portanto, reincidentes. (...)”

Em suas razões:

- Tarcísio Maia de Paula
, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, visto que o apelante não concorreu para a infração penal, todavia, caso não seja esse o entendimento, seja absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pois não restou comprovado que o réu concorreu para o delito, e em último caso, se necessário, seja absolvido em consonância com o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

- Tarciano Maia de Paula
, requer a compensação da atenuante da confissão nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, com a agravante da reincidência, consoante ao art. 61, inciso I, do Código Penal.

I – DO APELANTE TARCÍSIO MAIA DE PAULA

DA ABSOLVIÇÃO

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 27869469), auto de prisão em flagrante (Id. 27869470), termo de depoimento (Id. 27869471/27869473), termo de exibição e apreensão (Id. 27869474), termo de declarações (Id. 27869475), termo de qualificação (27869476/27869477), exame de corpo de delito (Id. 27869481), boletim de ocorrência (Id. 27869483), auto de avaliação (Id. 27869486), termo de qualificação (Id. 27869494), termo de declaração (Id. 2786949627869499), laudo pericial (Id. 27875951/27875953) e relatório policial (Id. 27875955).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelo depoimento da vítima e dos policiais.

O apelante Tarcísio Maia de Paulo na fase inquisitiva informou:

“(...), indagado se são verdadeiras as acusações que lhe estão sendo imputadas respondeu que NÃO SÃO VERDADEIRAS; QUE, o interrogando alega que após ter saído da cadeia no no final do ano de 2017, decidiu que não iria mais mexer com propriedade rural que havia herdado de seu finado pai; QUE, iria ficar somente tomando conta do COMÉRCIO SUPER VITÓRIA e de duas casas de aluguel; QUE, seu irmão TARCIANO ficou tomando conta da FAZENDA DOIS T localizada na estrada velha da voadeira no KM 09; sendo que devido a ter vendido todo o rebanho os pastos ficaram apenas para serem alugados; QUE, o interrogando alega que faz quatro finais de semana que não vai na fazenda; QUE, o interrogando afirma saber que na fazenda tem 30 bezerras de seu tio MAURO, 18 a 22 garrotes de seu outro tio RUBINALDO todos alugados no pasto; QUE, no sábado 02/03/2019 o interrogando soube através de sua esposa NUBIA NERE DE SOUZA e de seu açougueiro conhecido com LILA que a pessoa de PAULO HENRIQUE FONSECA DE BRITO esteve no comercio procurando por seu irmão TARCIANO para alugar um pasto para 20 bezerros, que ele apenas entrou procurou e logo saiu, sendo que o interrogando não o viu; QUE, hoje por volta das 13:00 horas quando estava fechando seu comercio chegou uma guarnição da PM composta por dois policiais militares os quais informaram que havia encontrado 13 bezerros em sua propriedade, momento em que o interrogando disse que não era o responsável pela propriedade e informou que quem estava tomando conta era seu irmão TARCIANO; QUE, diante da situação ligou para TARCIANO informou sobre a situação e pediu para que esse viesse na Central da Policia Militar para esclarecer os fatos, bem como os policiais militares esperaram fechar o caixa, e quando estavam vindo para Central da PM o interrogando afirma ter dito e mostrado aos Policiais Militares o comercio de PAULO HENRIQUE FONSECA DE BRITO, RESTAURANTE CAIPIRÃO, para que o trouxesse também, mas eles não o trouxeram; e disseram que iria mandar uma outra guarnições; QUE, o interrogando afirma que hoje marcaram um almoço na fazenda e que pelo o horário já estava saído para lá, pois já tinha pedido para SÉRGIO matar uns frangos; QUE, o interrogando afirma ter convidado a pessoa de LUCIVAN PEREIRA MARTINS mais a esposa MARCIA, um outro amigo MARICO com a esposa dele, MAGNALDO com a esposa e seu primo PABLO com a esposa todos convidados para o almoço hoje na fazenda; QUE, seu irmão TARCIANO disse no sábado que teria alugado o pasto para PAULO HENRIQUE, 20 cabeças, sendo que ele levaria 12 a 13 cabeças na segunda feira O4/03/2019e o restante iria levar essa semana até sexta-feira, sendo que foi alugado por um período de 90 dias a 20 reais a cabeça; QUE, quando seu irmão TARCIANO alugou para PAULO HENRIQUE esse já entregou uma chave da fazenda para ele; QUE, não tem conhecimento que seu irmão TARCIANO ajudou PAULO HENRIQUE a descarregar bezerros na data de ontem; QUE, o interrogando afirma não possuir mais caminhões, tem somente uma camioneta do interrogando essa ainda é financiada; QUE, o interrogando alega que não foi preso na fazenda bem como seu irmão também; QUE, o interrogando afirma ter vindo juntamente com seu irmão para a Central da Policia Militar; QUE, na segunda feira O4/O3/2019 foi feito o contrato do pasto, bem como o recibo no valor de R$400,00 reais com PAULO HENRIQUE FONSECA DE BRITO; QUE, indagado sobre a origem do dinheiro que foi apreendido com o interrogando esse alega ser proveniente do seu comercio (do caixa) (...)”

Em juízo o apelante Tarcísio Maia de Paula negou a prática delitiva, informando que ficou sabendo do furto depois que a polícia militar chegou em seu estabelecimento comercial procurando pelo seu irmão Tarciano, e que logo após a chegada de seu irmão no mercado, ambos se deslocaram para a delegacia, sendo que no caminho o apelante perguntou o que estava acontecendo e seu irmão alegou que seria problemas referente a um arrendamento. Informou ainda, que após a audiência de custódia seu irmão lhe confessou a prática delitiva.

O acusado Tarciano Maia de Paula em seu depoimento perante a autoridade policial alegou:

“(...) QUE, indagado o interrogando alega que NÃO SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES QUE LHE ESTÃO SENDO IMPUTADAS; QUE, quando ao gado que foi apreendido pelos Policiais Militares na propriedade em que são herdeiros são de responsabilidade PAULO HENRIQUE FONSECA OU FERREIRA DE BRITO para o qual foi arrendado o pasto por um período de 90 dias, para 20 cabeças bezerros, sendo que PAULO HENRIQUE levou na segunda-feira 04/03/2019 apenas 13 bezerros machos; QUE, o interrogando alega que entregou as chaves para PAULO HENRIQUE na data de ontem, e na ocasião disse que não poderia acompanha-Io uma vez que estava trabalhando no mercado e quando saísse dali iria para uma aniversário na ASPM; QUE, SERGIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS foi contratado pelo interrogando para roçar uns pastos e jogar milhos para galinhas, bem como tem 8 dias que ele está ali trabalhando, sendo que foi contratado pelo interrogando; QUE, SERGIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS normalmente fica por lá quando tem pinga, e quando acaba esse vem na rua buscar nem que seja a pé, e possivelmente ontem ele veio "pois tive notícias de que ele tinha sido visto no PALMARES, a família dele é dali"; QUE, o interrogando alega que NÃO SABIA QUE O GADO QUE PAULO HENRIQUE colocou em seus pastos e produto de FURTO, "pois se soubesse não teria alugado de jeito nenhum para ele, estou correndo de rolo"; QUE, o interrogando afirma que conhece PAULO HENRIQUE já a bastante tempo, sendo que esse tem um estabelecimento comercial denominado RESTAURANTE CAIPIRÃO, e sempre conversa com o mesmo, sendo que foi conversado de alugar o pasto para ele já a dias; QUE, foi a primeira vez que alugou o pasto para ele; QUE, em relação as pessoa de LUCIVAN e esposa o interrogando alega que seu irmão TARCISIO tinha chamado-os para irem almoçar bem como outras pessoas conhecidas, MARCIO e esposa, ODILON e esposa; QUE, em relação aos valores apreendidos com LUCIVAN E seu irmão TARCISIO são provenientes dos seus comércios, pois seu irmão tinha acabado de fechar o caixa quando policiais militares chegaram; QUE, não presenciou nenhuma prisão ocorrida na chácara uma vez que seu irmão TARCISIO e o interrogando foram solicitados a acompanhares os policiais militares a esclarecer sobre os fatos de terem encontrado rezes em sua propriedade produto de furto. (...)”

Em juízo o acusado Tarciano Maia de Paula confessou a prática delitiva, dizendo que no dia dos fatos, passou pela propriedade rural da vítima e viu que a
res furtiva
havia acabado de ser desembarcada e resolveu subtraí-las, informou ainda que seu irmão Tarcísio não tinha conhecimento da subtração do gado. Ademais, aduziu que separaram os negócios que herdaram, sendo que o acusado ficou com a chácara e os caminhões enquanto seu irmão Tarcísio teria ficado com o mercado.

A vítima Flávio Antônio Mendes na fase inquisitiva informou como ocorreu os fatos, vejamos:

“(...) QUE, o declarante arrendou uma chácara, a qual não se recorda o nome, localizada nas proximidades da construção do anel viário nesta cidade, esclarece que alugou somente a pastagem da referida chácara, há cerca um mês; QUE, o declarante relata que havia na chácara 20 cabeças de garrotes, com idade aproximada de um ano, esclarece que no dia (14/02/2019) em que alugou os pastos levou 7 cabeças, e no dia 04/03/2019 levou mais 13 cabeças, as quais foram transportados por caminhão; QUE, neste mesmo dia, 04/03/2019, em que levou as 13 cabeças de garrotes, deixou o gado por voltas das 20:30 h e foi até sua residência nesta cidade de Barra do Garças, tomou banho, jantou e retornou para a chácara, justamente para cuidar do gado, porém quando chegou na chácara já viu que a porteira que havia deixado fechada com arame estava totalmente aberta, o que chamou a atenção do declarante; QUE, imediatamente, foi até o curral para verificar o gado, tendo constatado a falta dos 13 garrotes que havia trazido para chácara horas atrás; QUE, diante da situação, o declarante ligou para a Policia Militar, a qual este no local, tendo acionado a perícia técnica que também esteve no local, esclarece que depois que ligou para a Policia Militar, também ligou para o proprietário da chácara arrendada pelo declarante, de nome HUGO, tendo noticiado o furto, momento que HUGO disse para o declarante "TO AQUI NO PAULINHO, JA TO INDO PRA I!"; QUE, a polícia militar saiu em diligência, para descobrir autoria do crime, sendo que o declarante também começou a levantar informações, tendo ligado para vários conhecidos da cidade de General Carneiro/MT, bem como, desta cidade, e ainda esteve em vários postos de combustível, dentre eles, o posto Boa Viagem, onde em conversa com um frentista, o qual não soube dizer o nome, obteve a informação de que havia passado um caminhão F 4.000, o qual é de propriedade de uns rapazes do bairro São José, não tendo citado nomes; QUE, em seguida, começou a andar pela cidade em busca de informação do proprietário do tal caminhão, sendo que quando amanheceu o dia, o declarante esteve em um estabelecimento comercial na saída para Cuiabá, desejando que fique no anonimato o nome da pessoa que lhe forneceu as imagens que mostravam, o caminhão F 4.000 saindo da rua dos suspeitos, as 21:48 h, tendo seguido na BR 070 sentido centro da cidade, possivelmente o caminhão seguiu até o posto de gasolina Boa Viagem, considerando que já havia conversado com o frentista, o qual teria lhe relatado que o caminhão F 4.000 teria passado no posto naquele dia por voltas 22:00 h, esclarece que assistiu a filmagem no período entre as 20:00 até 00:00 h, tendo observado que o referido veículo não passou pela BR 070, o que levou o declarante a crer que os suspeitos teriam tomado alguma estrada; QUE, em ato continuo, voltou até a chácara, onde fotografou as marcas pneumáticas, esclarece que começou a suspeitar que quem havia furtado seu gado fossem os irmãos TARCIANO e TARCISIO, considerando que eles têm histórico deste tipo pratica, aliado ao fato do caminhão F 4.000 ter saído da rua da residência deles, então, o declarante passou a procurar onde era a fazenda de referidas pessoas, esclarece que assim que localizou a propriedade dos suspeitos, deslocou até lá, onde na porteira da entrada da fazenda visualizou marcas pneumáticas idênticas as marcas deixadas na sua chácara, esclarece que as marcas estavam recentes; QUE, diante da situação, o declarante retornou até esta cidade para comunicar a autoridade policial o que fora descoberto, sendo que quando estava entrando na cidade, encontrou um policial, o qual estava investigando o furto do declarante, ocasião que o declarante relatou ao policial o ocorrido; QUE, em seguida, deslocaram até a fazenda dos suspeitos, esclarece que foram em duas viaturas da Policia Militar, chegando na fazenda, uma pessoa ao avistar a viatura saiu correndo para o meio do mato, sendo que havia um homem dentro da casa, o qual não conhece, momento que os policiais perguntaram quem era a pessoa que havia corrido, o tal homem respondeu que se tratava de pessoa conhecida por "MARRON", ocasião que o declarante deixou os policiais conversando o homem e foi até a pastagem para verificar se o seu gado estava no local; QUE, de imediato, reconheceu 4 garrotes de sua propriedade, os quais tinha a marca do declarante "SF" na perna direita traseira do lado externo, tendo adentrado ao pasto e localizou o restante do seu gado; QUE, em seguida, retornou até a sede e comunicou aos policiais, momento teve conhecimento que o tal homem que havia ficado conversando com os policiais se chama SERGIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS, ocasião que SERGIO relatou que as pessoas que haviam levado o gado para a fazenda eram os próprios proprietário TARCIANO e TARCISO; QUE, diante situação, os policiais militares ligaram solicitando reforço e diligência no sentido de localizar e prender os suspeitos; QUE, os policiais e o declarante permaneceram na fazenda dos suspeitos, até que o reforço chegasse, esclarece que enquanto esperava foi separar seu gado, esclarece ainda, que estava as 13 cabeças de garrote no local; (...)”

Em juízo, a vítima Flávio Antônio Mendes, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, detalhadamente como ocorreu os fatos, informando que arrendou o pasto na chácara Araras para colocar o gado, sendo que após ter deixado o gado naquele local, foi para casa tomar banho com o intuito de voltar para pernoitar na propriedade rural para olhar o gado, sendo que neste momento o gado foi subtraído. Aduziu ainda, que após perceber a subtração dos gados, comunicou a autoridade policial que tomou as providencias necessárias, todavia, o mesmo fez uma investigação própria e constatou através de filmagens das câmeras de vigilância da cidade qual caminhão havia passado pelo local onde estava o gado, qual seja um caminhão F-4000, descobrindo assim que o gado subtraído estava na propriedade dos irmãos Tarcísio e Tarciano, ademais, alegou que o funcionário que estava no local onde foi encontrado os semoventes, ao sair da casa começou a falar que ele não tinha nada a ver com o furto, que só trabalhava na propriedade, que foi contratado apenas para bater pasto e que quem havia levado o gado para o local tinha sido os irmãos Tarcísio e o Tarciano.

A testemunha Sérgio José Pereira dos Santos perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE, há cerca de 10 dias foi contratado por TARCIANO para roçar um pasto na propriedade rural do mesmo pelo que sabe tal propriedade pertence a ele ao irmão TARCISIO e da mãe dele por nome LEONICE MAIA; QUE, na noite de ontem o interrogado não pernoito na propriedade rural de TARCIANO E TARCISIO tendo se deslocado para Barra do Garças e pernoitado no bairro Palmares na casa de sua irmã MARLENE, no sabendo declinar o número do telefone da mesma, RUA CAMPO VERDE ESQUINA COM A RUA 10 BAIRRO PALMARES; QUE, ontem saiu da chácara por volta das 16:00 horas tendo retornado apenas hoje por volta das 07:00 horas da manhã; QUE, não sabe dizer se alguém pernoito naquela propriedade rural; QUE, não viu e no sabe dizer quem poderia ter descarregado o gado naquela propriedade; QUE, quando da chegada dos Policiais Militares e Civis era por volta das 10:00 horas, momento em que fora espancado por um policial militar que estava fardado sendo que o mesmo possui: estatura alta, de cor morena, cabelo preto tendo identificado Como sendo o SD PM VANCLEITON DE PAULA; QUE, possui um hematoma em seu braço direito, proveniente de uma paulada desferida pelo referido policial militar; QUE, o referido policial militar desferiu dois golpes de pau contra seu corpo sendo um nas costas e outro no braço; QUE, o interrogando nega ter falado para os policiais na presença da vítima do furto de gado de ter visto TARCIANO E TARCISO desembarcando o gado na noite de ontem inclusive dito que teria ajudado em tal desembarque; QUE, não foi o interrogando que levou a vítima e os policiais no local em que se encontrava o suposto gado furtado; QUE, LUCIVAN PEREIRA MARTINS chegou no local no mesmo momento em que os policiais lá chegaram sendo que LUCIVAN foi lá para um almoço de confraternização entre várias famílias, sendo que não sabe o que efetivamente ocorreu pois foi conduzido até a Central da Policia Militar; QUE, o interrogando não chegou a ver o gado furtado reclamado pela vítima, e nem tão pouco viu quem quer que seja retirando esse gado de lá; QUE, não presenciou o momento em que a polícia técnica chegou ao local; QUE, não presenciou quando os policiais efetuaram a prisão de LUCIVAN e dos seus patrões TARCISIO E TARCIANO;QUE, não é o responsável pela propriedade apenas foi contratado para rogar o pasto, e pelo que sabe os responsáveis pela propriedade e TARCISIO E TARCIANO; QUE, nesse ato foi dado ciência ao interrogando que copia desse procedimento será encaminhado para Policia Militar para ser apurar; QUE, não tem conhecimento que TARCISIO E TARCIANO já foram presos pelo crime de FURTO DE GADO (...)”

Em juízo, a testemunha Sérgio José Pereira dos Santos disse que trabalhava há quase um mês na propriedade rural do Tarciano para roçar o pasto, que no dia que a policia chegou no local, o mesmo havia acabado de chegar, pois Tarciano tinha lhe pedido para matar e limpar uns frangos para o almoço que iria fazer, informou ainda que na propriedade só estava ele e Bruno quando os policias chegaram, que dez vez em quando tratava dos animais do local, com exceção do gado. Aduziu ainda, que quem cuidava do gado era o Bruno, ademais, alegou que quem o contratou para o serviço foi o Tarciano e que em momento algum disse aos policiais que foram os acusados que descarregaram os gados na propriedade, até porque o mesmo não se encontrava no local.

A testemunha Bruno Pereira Borges perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE o declarante está acompanhado de seu advogado WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB/ MT 18256, e por ser analfabeto, desde já ficou nomeado como curador e testemunha de leitura; QUE o declarante foi contratado a aproximadamente 10 dias antes do fato pela pessoa de TARCIANO MAIA DE PAULA para efetuar roçada de pasto em uma chácara que ele possui na região denominada Distrito de Voadeira e segundo o declarante não pernoita na referida propriedade, indo e voltando diariamente em sua bicicleta; QUE no dia 04/03/2019 o declarante por volta das 18 horas veio sozinho da referida propriedade para a cidade e somente retornou no dia 05/03/2019 em torno das 19 horas, novamente sozinho; QUE segundo o declarante o outro rapaz de nome SERGIO também havia começado a trabalhar na propriedade junto com o declarante, também efetuando rogada; QUE perguntado ao declarante se no dia 04/03/2019SERGIO pernoitou na propriedade respondeu que " NAO, EU VIM DE BICICLETA E ELE DEPOIS VEIO A PE PARA A CIDADE" ; QUE não presenciou o descarregamento dos bezerros na propriedade; QUE não possui participação nenhuma no furto dos semoventes e quando chegou no dia 05/03/2019 não percebeu que os animais haviam sidos descarregados e somente foragiu do local quando a policia chegava porque estava com um cigarro de maconha, pois é usuário de drogas; QUE o declarante já respondeu/responde inquérito policial na delegacia de Torixoréu/MT por participação no crime de furto de semoventes; QUE segundo o declarante não tem visto TARCISIO MAIA DE PAULA na referida chácara; QUE segundo o declarante no dia 05/03/2019 quando foragiu da abordagem policial não estava esperando ninguém para o almoço" NOS MATAMOS DOIS FRANGOS PARA PARA O ALMOÇO, ERA PARA OS VISITANTES, PARENTE DO TARSICIO PARA COMER"; (...)”

Em juízo, a testemunha Bruno Pereira Borges informou que tinha sido contratado a um mês pelo Tarciano para roçar o pasto, que mora na propriedade, porém no dia dos fatos ele e o Sergio não haviam dormido no local. Aduziu ainda, que fugiu quando a polícia chegou por estar com substância entorpecente e que além de roçar o pasto, também cuidava dos porcos e das galinhas, não sabendo dizer quem cuidava do gado.

A testemunha Paulo Henrique Fonseca de Brito em seu depoimento na fase inquisitiva alegou:

“(...) QUE lido as declarações de TARCIANO MAIA DE PAULA, onde primeiramente informou ser o declarante arrendatário, de uma terra de sua propriedade e que o gado furtado ora recuperado, era de propriedade e responsabilidade do declarante, o mesmo nega os fatos, afirmando conhecer TARCIANO apenas de vista, dado ao fato de residirem no mesmo Bairro e terem comércio no local; QUE questionado sobre a estranheza que causa o fato de uma pessoa lhe mencionar como arrendatário de uma terra e responsável pelo gado furtado, recuperado em tal terra, e este não possuir nenhum tipo de ligação com a pessoa que faz tal menção, o declarante informa que "não existe contrato de arrendamento, e que nada sabe sobre os fatos em apuração” (...)”

Em juízo, a testemunha Paulo Henrique
Fonseca de Brito ratificou seu depoimento informando que não arrendou pasto na propriedade rural dos irmãos Tarcísio e Tarciano, visto que não possui gado. Aduziu ainda, que só conhece os acusados de vista, não existindo amizade entre eles.

Em que pese a negativa de autoria do apelante Tarcísio Maia de Paula e a confissão do acusado Tarciano Maia de Paula, verifica-se dos autos que a versão do apelante se mostra isolada das demais provas, visto que a vítima em juízo foi claro em afirmar que o funcionário da propriedade rural onde o gado foi encontrado, relatou aos policias que os semoventes haviam sido descarregados naquele local pelos irmãos Tarcísio e Tarciano.

Corroborando com as provas acostadas aos autos, temos o depoimento dos policiais que participaram da ação e recuperação dos semoventes roubados.

O Policial Militar Salmon Hilario Ribeiro em depoimento perante a autoridade policial, aduziu:

“(...) QUE, é Oficial de Dia e que na data de hoje, 05/03/2019, compôs a GUPM junto com o Sd Jefferson Araújo de Souza quando, por voltadas 11:28 hrs, a guarnição do depoente foi informada pelo serviço de inteligência que estavam em diligências tentando levantar informações sobre o furto de gado, na área rural, de acesso restrito, que havia ocorrido no dia 04/03/2019 as 23:59 hrs, conforme boletim n° 2019.68628; QUE, o serviço de inteligência composto pelos policiais militares (SD ALENCAR e SD RANGEL), passaram a informar que a vítima do furto o senhor FLAVIO ANTONIO MENDES passou a relatar que identificou as marcas dos pneus do veículo que retirou os animais do local onde havia deixado, próximo a Praia da Arara, e ainda relatou que estava na posse de imagens de câmera de vigilância a qual apresentava características semelhantes no caminhão que subtraiu o gado com as características do caminhão dos suspeitos (TARCISIO e TARCIANO); QUE, diante desta informação a Agência Regional de Inteligência solicitou apoio da guarnição o depoente para deslocar numa região rural para verificar um denúncia de que possivelmente os animais furtados estariam em uma chácara, juntamente com a equipe de inteligência a guarnição do depoente deslocou pela equipe entrou em uma chácara a direita, passando por uma porteira; QUE, passados alguns kilômetros as equipes chegaram em uma chácara, quando as equipes se aproximaram foi visualizado uma pessoa que correu e adentrou na mata, foi realizado diligências com o objetivo de encontra-lo, entretanto não foi possível, quando fora realizado diligências no interior da residência foi encontrado o suspeito SERGIO deitado em uma cama, foi realizado as diligências e buscas pessoais entretanto nenhum ilícito fora encontrado; QUE, como a vítima, senhor FLAVIO ANTONIO MENDES, estava na companhia da GU/PM, a mesma visualizou alguns animais próximo a um curral, seguindo em direção aos animais, onde de imediato, constatou que algumas reses são de sua propriedade, identificando-os pela sua marca registrada; QUE, foi contactado com Delegado Regional Dr Adilson o qual acionou policiais civis e a Politec que se fizeram presentes no local; QUE, foi solicitado apoio da guarnição do 3° SGT PM TAVARES e SD PM DE PAULA, passados alguns minutos foi realizado bloqueio na via com tentativa de encontrar o suspeito que havia foragido do local, que fora identificado como marronzinho, chácara; QUE, quando das diligências na via de acesso a chácara em que fora localizado os gados da vítima por lá passou uma hilux branca indo sentido a chácara; QUE, passado alguns minutos a equipe da policia judiciária civil e a politec chegaram no local onde todos deslocaram-se em direção a chácara, e lá chegando deparamos com o condutor da hillux branca Senhor LUCIVAN PEREIRA MARTINS o qual alegou ter ido naquele local para almoçar sendo que, quando da revista pessoal, com o mesmo foi encontrado R$ 3.903,00 (três mil novecentos e três reais), sendo que dentre elas, foi percebido haver moedas com características de adulteração; QUE, no local a perícia oficial iniciou as diligências bem como com o apoio da equipe da polícia judiciaria, pjc abel e diego; QUE, entrevista ao Senhor SERGIO o mesmo veio nos revelar que as pessoas de nome TARCISIO e TARCIANO estiveram na noite de ontem desembarcado algumas cabeças de gado e logo em seguida saíram conduzindo o próprio caminhão; QUE, o Senhor SERGIO disse ainda, que lá estava somente para cuidar do local juntamente com um tal de "MARRONZINHO' conhecido pela alcunha de BRUNO DE TAL; QUE, o Senhor SERGIO disse que TARCIANO e TARCISIO poderiam ser localizados em Barra do Garças/MT; QUE, paralelamente as diligências na propriedade rural, uma equipe do serviço de inteligência identificou os proprietários na cidade, momento em que, solicitou o apoio da guarnição do Sub TEN PM EDISON para realizarem a detenção dos suspeitos, TARCISIO e TARCIANO, os quais foram localizados e detidos e encaminhados para a central de atendimento da Pm; QUE, ainda em diligências na chácara foram identificadas outras marcas em outros animais, entretanto sem informações de serem animais furtados permaneceram naquela propriedade rural; QUE, é de conhecimento das policias civil e militar que TARCISIO e TARCIANO' são possuidores de passagens criminais pela pratica de crimes da mesma natureza, da mesma forma que LUCIVAN PEREIRA MARTINS tem passagens pela pratica de crimes; QUE, a chácara em que se encontrava o gado fica a 9km de Barra do Garças/Mt; (...)”

Em juízo, o Policial Militar Salmon Hilario Ribeiro ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que foi comunicado da ocorrência e que a vítima teria realizado o levantamento de algumas imagens e traços do pneu, localizando assim a propriedade onde se encontrava os semoventes subtraídos. Aduziu ainda, que ao chegarem no local uma pessoa saiu correndo e que havia outra dentro da residência, sendo que esta última disse que duas pessoas foram descarregar os animais durante a noite e que este teria sido colocado ali para vigiar o gado.

O Investigador da Polícia Civil Diego de Matos em seu depoimento na fase inquisitiva informou que:

“(...) QUE, é Investigador de Polícia Civil e que no dia de hoje, 05/03/2019, estava de plantão quando recebeu uma ligação telefônica do investigador ABEL para acompanhar uma diligência onde havia recuperado um gado furtado no dia de ontem, 04/03/2019; QUE, ao chegar ao local, a polícia militar havia feito a detenção de algumas pessoas que ali estavam; QUE, a residência já foi alvo de diversas ações policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos em que foi encontrado matérias vinculados ao crimes de furto de gado e abate clandestino de animais; QUE, tem conhecimento que os irmãos TARCISIO e TARCIANO são investigados pelo crime de furto de gado e que LUCIVAN já foi mencionado por colaboradores como receptador de parte do gado; QUE, foi feito algumas filmagens do gado que estava confinado com a finalidade de identificar futuras vítimas, uma vez que, existem várias marcas diferentes no gado; QUE, presenciou a vítima nesta Central de flagrantes afirmando que SERGIO teria dito aos policiais militares que o gado havia sido levado pelos dois irmãos TARCISIO e TARCIANO e que hoje levariam para outro local (...)”

Em juízo, o Investigador de Polícia Civil Diego de Matos ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que foi acionado para acompanhar a perícia no local dos fatos, tendo em visto que a policia militar havia localizado a chácara e o gado furtado. Aduziu ainda, que a propriedade já foi alvo de outros mandados de buscas anteriormente por denúncia de abate clandestino de gado, bem como já participou de investigações anteriores envolvendo os irmãos Tarcísio e Tarciano, realizando buscas e apreensões, inclusive no açougue. Alegou ainda, que foi realizada as marcas pneumáticas encontrada no local onde ocorreu a subtração e na propriedade onde estava os semoventes. Ademais, declarou que a vítima afirmou claramente na delegacia que o caseiro o havia informado que quem teria chegado na propriedade com os semoventes séria os irmãos Tarcísio e Tarciano e que na parte da manhã o gado seria retirado.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Insta ressaltar que o depoimento de policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Destarte, verifica-se do laudo de exame pericial realizado no local da subtração e na propriedade que foi localizado os semoventes, que as marcas pneumáticas são idênticas. (Id. 27875976/27875980/27875981), ademais, não há nos autos comprovação de que os irmãos realmente haviam dividido os bens da família.

Desta forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

Em que pese a Defesa não tenha insurgido sobre as penas aplicadas ao apelante, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria.

Mister a transcrição da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §6º do Código Penal é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 ; o réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que da folha de antecedente, a qual verifica-se a existência de uma condenação penal (Executivo de pena nº 274507), será valorado na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “bis in idem”; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, deve ser avaliada de maneira negativa vez que cometido mediante concurso de pessoas, conforme previsto no §4º, inciso IV, do art. 155, do Código Penal, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses reclusão.

Na segunda fase da dosimetria verifico a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), motivo pelo que agravo a pena, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Por sua vez, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que é aplicável a causa prevista no parágrafo 1º do artigo 155, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno, razão pela qual aumento a pena anteriormente arbitrada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão

Em razão da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais negativas, em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no REGIME FECHADO, não influenciando o disposto no § 2º do art. 387, do Código de Processo Penal.

Incabíveis a aplicação do sursis, conforme previsto no art. 77, do CP e também da substituição prevista no art. 44 do CP, por ausência dos requisitos legais.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo.

Deixo de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal em razão da res furtivae ter disso integralmente restituída para a vítima.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, o que por si só é causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“
verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Quanto a circunstância do crime, valorada negativamente, tem-se que o seu exame foi adequado, visto que o delito foi cometido em concurso de pessoas, previsto no §4ª, inciso IV, do art. 155, do Código Penal.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, circunstância do crime.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Assim, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

2ª fase:
O magistrado de piso reconheceu a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3ª fase:
Não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal [repouso noturno] de modo que,

opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a pena definitiva em
03 (três) anos 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
mantendo os demais termo da sentença.

II – DO APELANTE TARCIANO MAIA DE PAULA

Cumpre informar que a defesa em nada insurgiu sobre a materialidade e autoria delitiva.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A Defesa pleiteia a compensação da atenuante da confissão nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, com a agravante da reincidência, consoante ao art. 61, inciso I, do Código Penal.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição d
a dosimetria da sentença condenatória (Id. 27876476/27876479), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...) A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §6º do Código Penal é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 ; o réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que da folha de antecedente, a qual verifica-se a existência de uma condenação penal (Executivo de pena nº 274507), será valorado na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “bis in idem”; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, deve ser avaliada de maneira negativa vez que cometido mediante concurso de pessoas, conforme previsto no §4º, inciso IV, do art. 155, do Código Penal, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vitima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses reclusão.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP). In casu, não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu é reincidente específico, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado nº 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, devendo a agravante preponderar em relação a confissão, motivo pelo que agravo a pena, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por sua vez, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que é aplicável a causa prevista no parágrafo 1º do artigo 155, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno, razão pela qual aumento a pena anteriormente arbitrada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão

Em razão da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais negativas, em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no REGIME FECHADO, não influenciando o disposto no § 2º do art. 387, do Código de Processo Penal.

Incabíveis a aplicação do sursis, conforme previsto no art. 77, do CP e também da substituição prevista no art. 44 do CP, por ausência dos requisitos legais.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo.

Deixo de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal em razão da res furtivae ter disso integralmente restituída para a vítima.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, o que por si só é causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“
verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a propriedade da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de semoventes em espaço público sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Quanto a circunstância do crime, valorada negativamente, tem-se que o seu exame foi adequado, visto que o delito foi cometido em concurso de pessoas, previsto no §4ª, inciso IV, do art. 155, do Código Penal.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, circunstância do crime.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Na segunda fase, o magistrado de piso não realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

Quanto ao pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". E em 11 de outubro de 2017, no julgamento do habeas corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

No caso em testilha, deve ser reconhecida a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidente.

A fim de corroborar o referido entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

“(...) 4. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto,
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o artigo 67 do Código Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). (...)." (HC 404.110/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA - ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO INDEVIDA - RETIFICAÇÃO OPERADA - COMPENSAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE -CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - RECURSO PROVIDO. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.
(AREsp n. 1.154.752/RS, DJe 4/9/2012). (N.U 0001097-49.2007.8.11.0053, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (grifei)”

Nesse contexto, impõe-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

2ª fase:
Sendo compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), mantenho a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª fase:
Não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal [repouso noturno] de modo que,

opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a pena definitiva em
03 (três) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
mantendo os demais termo da sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, apenas para

readequar a dosimetria aplicada ao recorrente
Tarciano Maia de Paula
, procedendo com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
EX OFFICIO,
readequar o
quantum
fixado na pena-base, obtendo a pena definitiva em
03 (três) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
EX OFFICIO,
em relação ao
recorrendo Tarcísio Maia de Paula
, procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base, apenas para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, obtendo a pena definitiva em
03 (três) anos 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
mantendo os demais termo da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020